Tribunal: STF
Processo: Rcl 88395
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho inobservado, no processo n. 0020534-16.2022.5.04.0241, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.

Narra tratar-se na origem de liquidação de sentença que impôs expressa limitação de valores da condenação àqueles indicados nos pedidos por ocasião do ajuizamento da reclamação trabalhista. Em sede de agravo de petição, informa ter o Tribunal Regional do Trabalho reformado a decisão de piso no referido ponto, por entender que os valores dos pedidos da inicial são mera estimativa. 

Argumenta que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter entendimento do Tribunal Regional, afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT sem observar a cláusula de reserva de plenário, com ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.

Pede a cassação do acórdão impugnado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 

O acórdão reclamado, no que interessa ao julgamento da presente reclamação, apoia-se nos seguintes fundamentos:

O Tribunal Regional adotou os seguintes fundamentos quanto ao tema:
“1. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO A CADA PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL
Insurge-se o exequente contra a decisão singular, que julga improcedente a impugnação à sentença de liquidação, mantendo os cálculos homologados quanto à limitação aos valores indicados na inicial a título de horas extras. Refere que o acórdão proferido pela 6ª Turma deste Tribunal Regional, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo autor, reforma a sentença também no tocante à limitação dos valores atribuídos aos pedidos lançados na petição inicial, determinando expressamente que os valores devem ser apurados na liquidação da sentença. Postula a reforma do julgado da origem. Analisa-se.
[...]
Sendo assim, da interpretação sistemática das decisões acima transcritas, levando-se em conta as suas fundamentações, resta claro que a pretensão da executada quanto à sua impugnação dos valores indicados na peça inicial e eventual limitação da condenação a esses valores, ficam prejudicadas, pois o Magistrado da origem profere sentença de improcedência da impugnação à sentença de liquidação. Logo, ao contrário do que consta da decisão agravada e das razões expostas pela executada, não há coisa julgada acerca da limitação dos valores dos pedidos deferidos às quantias a eles atribuídas pelo autor na petição inicial, porquanto não há comando judicial acolhendo esse pleito da executada. Além disso, o acórdão proferido pela 6ª Turma deste Tribunal Regional expressamente determina a apuração de horas extras que defere em valores a serem calculados na fase de liquidação da sentença, sem qualquer limitação, frisando-se que eventual restrição ao direito deferido deve ser expressa. Por fim, ressalta-se que a nova redação do art. 840, §1º, da CLT (Sendo escrita a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com a indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou do seu representante) é aplicável às reclamações trabalhistas ajuizadas a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), em 11.11.2017, nos termos do art. 12 da Instrução Normativa nº 41/2018 do TST (Os arts. 840 e 844, § § 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se exclusivamente às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017). Assim, a petição inicial das ações propostas a partir de 11.11.2017, como é o caso do presente processo, ajuizado em 2018, deve apontar o valor de cada pedido formulado. Contudo, entende-se que esta indicação monetária é meramente estimativa, não sendo exigida a liquidez absoluta e inflexível dos pedidos deduzidos, sob pena de afronta às garantias constitucionais do amplo acesso à Justiça e da razoável duração do processo, previstas no art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal. A propósito, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado lecionam (in Reforma Trabalhista no Brasil: com os Comentários à Lei nº 13.467/2017, Editora LTr, 2017, p. 338) que,
[...]
É, portanto, indispensável que a parte apresente a estimativa de cada pedido formulado, de modo a permitir ao juiz a análise da adequação do valor da causa e a apuração de eventual sucumbência.
Todavia, é desnecessária a liquidação precisa dos pedidos com a individualização do valor do principal e de cada uma das repercussões, por exemplo. Nesse sentido, inclusive, é a orientação do § 2º do art. 12 da Instrução Normativa nº 41/2018 do TST (Para fim do que dispõe o art. 840, § § 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil).
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de petição do exequente, para cassar a decisão que limita os cálculos de liquidação aos valores indicados na petição inicial.” (fls. 787 /791 – destaques no original).
[...]
No caso, o Tribunal Regional registrou que, “ao contrário do que consta da decisão agravada e das razões expostas pela executada, não há coisa julgada acerca da limitação dos valores dos pedidos deferidos às quantias a eles atribuídas pelo autor na petição inicial, porquanto não há comando judicial acolhendo esse pleito da executada” (fl. 790).
Nesse sentido, assinalou que o acórdão proferido pela 6ª Turma daquela Corte expressamente determina a apuração de horas extras, em valores a serem calculados na fase de liquidação de sentença, sem estabelecer qualquer limitação, frisando-se que eventual restrição ao direito deferido deve ser expressa (fl. 791).
Asseverou, ainda, que a petição inicial das ações propostas a partir de 11/11 /2017, caso dos autos, deve apontar o valor de cada pedido formulado, não sendo exigida a liquidez absoluta e inflexível dos pedidos deduzidos, sob pena de afronta às garantias constitucionais do amplo acesso à Justiça e da razoável duração do processo, previstas no art. 5º, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal (fl. 791).
Conforme concluiu, é desnecessária a liquidação precisa dos pedidos com a individualização do valor do principal e de cada uma das repercussões, nos termos do art. 12, § 2º, da Instrução Normativa n° 41/2018 do TST.
Nesse contexto, não há como divisar afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal Regional nada mais fez do que emprestar, ao título executivo judicial, a interpretação e a abrangência que entendeu adequadas, sem atentar contra a literalidade do comando sentencial (Orientação Jurisprudencial nº 123 da SDI-2 do TST).
(Grifei)

O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, assim redigido:

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.

Como se observa, o acórdão reclamado deixou de aplicar o art. 840, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao assentar que os valores indicados na inicial seriam meramente estimativos, e o fez com fundamento constitucional, ao afirmar que tal entendimento privilegiaria a garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e a duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

Isso porque o § 1º do art. 840 da CLT é expresso em determinar que o pedido deve ser certo, determinado, e com indicação do valor correspondente.

Assim, ao consignar que não se pode limitar a condenação aos valores dos pedidos presentes na inicial por considerá-los como meras estimativas, o acórdão reclamado negou vigência aos preceitos legais suscitados, sem submissão ao órgão especial competente, em violação ao art. 97 da Constituição Federal e ao preceito vinculante n. 10 da Súmula.

3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o ato reclamado, em razão do afastamento da aplicação do § 1º do art. 840 da CLT, e determino que outro seja proferido em respeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente